Tribunal: TJDFT
Processo: 0725989-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. INTERESSE PROCESSUAL.
A sócia que não exerce a gerência da sociedade empresária, apesar de contratualmente possuir poderes de administração, tem interesse processual na demanda em que busca a prestação de contas da sócia que efetivamente exerce a administração da sociedade.